Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-37.2019.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEIA SIQUEIRA LOURENCO - CPF: 732.702.612-68 (RECORRENTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), AGUAS DE SAO JOSE S.A. - CNPJ: 09.607.725/0001-17 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. AFASTADA. COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO. ADEQUAÇÃO À MEDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora
VANDERLEIA SIQUEIRA LOURENÇO
, postulou a reparação por danos morais e desconstituição de débitos em razão da cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de
janeiro/2019 (R$ 253,04)
,
fevereiro/2019 (R$ 242,46)
, sem qualquer justificativa da concessionária para o aumento nos referidos meses, mormente porque a sua média de consumo mensal não ultrapassa a cobrança de R$50,00, conforme histórico de consumo apresentado pela consumidora.

3.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo caberia a concessionária de água e esgoto comprovar o inequívoco funcionamento do hidrômetro através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

A propósito, basta verificar o histórico das faturas de consumo (id no
39954492; id no 39954493 e id no 39954495)
e o elevado valor das faturas de competência de janeiro e fevereiro de 2019 para concluir que a alegação da parte autora possui verossimilhança. Em uma unidade de consumo que a média fica em torno de 12M3, não se torna crível que o consumo de água atinja a média de 47M3 e 45m3, sem qualquer justificativa para o aumento do abrupto, tampouco irregularidade ou vazamento no medidor.

5.

Com efeito, havendo questionamento por parte do consumidor recai sobre a concessionária comprovação de que o consumidor de fato tenha consumido a quantia de água referida, o que não ocorreu.

6.

Por outro lado, a toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito,
assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas, como reconhecido na origem.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

8.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora
VANDERLEIA SIQUEIRA LOURENÇO
, postulou a reparação por danos morais e desconstituição de débitos em razão da cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de
janeiro/2019 (R$ 253,04)
,
fevereiro/2019 (R$ 242,46)
, sem qualquer justificativa da concessionária para o aumento nos referidos meses, mormente porque a sua média de consumo mensal não ultrapassa a cobrança de R$50,00, conforme histórico de consumo apresentado pela consumidora.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
declarar indevida a cobrança
relativa as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 que deverá ser calculada conforme a média do valor dos doze últimos meses relativos à cobrança em análise, bem como
condenar
a requerida
ÁGUAS DDE SÃO JOSÉ S/A
ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados a autora, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, janeiro/2019.

Inconformada a parte reclamada
ÁGUAS DE SÃO JOSÉ S.A em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença ao argumento que as faturas cobradas decorrem de consumo regular do Autor, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020